Tribunal: TJDFT
Processo: 0715114-03.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. RECONHECIMENTO DE DESERÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AGRAVO AO STF (ART. 1.042 DO CPC/15). RECURSO INADEQUADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno (ID 58476105) interposto contra a decisão de ID 57425246, que deixou de conhecer do agravo em recurso extraordinário (ID 56035074) por ausência de cabimento. O agravo em recurso extraordinário havia sido manejado para impugnar decisão (ID 55842045) que não conheceu do apelo extremo por falta do recolhimento do preparo (ID 54286339).

II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que não foi intimada para realizar o preparo em dobro antes do reconhecimento da deserção do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15. Aduz ter efetuado o recolhimento em dobro de forma voluntária, a fim de possibilitar o seu juízo de admissibilidade. Alega ser necessário o processamento do apelo extremo diante da suposta violação a dispositivos constitucionais e existência de repercussão geral da matéria.

III. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimados, os recorridos deixaram de apresentar contrarrazões (IDs 59510691 e 59840838).

IV. De acordo com a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC/2015, c/c art. 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal.

V. Sem razão a agravante. De início, conforme § 1o do art. 1.021 do CPC/15, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”, o que não se verifica na hipótese, em que se buscou impugnar a decisão que reconheceu a deserção do recurso extraordinário e não o decisum de ID 57425246, que não conheceu do inadequado agravo em RE.

VI. Ainda que superada a ausência de tal pressuposto de admissibilidade, o presente recurso não merece prosperar. O apelo extremo (ID 54286339) deixou de ser conhecido na decisão de ID 55842045 ante a ausência da comprovação do recolhimento do preparo da forma estabelecida pela legislação aplicável, o que implica em deserção. Nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Ausência de preparo. Juizado Especial. Deserção. Precedentes. 1. A ausência de preparo implica deserção (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). (...) (ARE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019)

VII. Anote-se, por oportuno, que o procedimento especial em tela busca primordialmente a razoável duração do processo, o que foi confirmado pelo enunciado n. 168 do FONAJE, o qual estabelece não se aplicar o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais.

VIII. Nesse contexto, foi interposto o agravo em recurso extraordinário de ID 56035074 contra o pronunciamento judicial que reconheceu a deserção (ID 55842045). O aludido agravo deixou de ser conhecido por ausência de cabimento na decisão de ID 57425246, objeto do presente agravo interno. No entanto, não há que se conhecer do agravo em recurso extraordinário, visto que, conforme art. 1.030, § 1o, do CPC, somente é cabível esse recurso contra decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual. Consoante a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC, c/c art. 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal. Nessa perspectiva, como a decisão impugnada naquela ocasião havia deixado de conhecer do recurso extraordinário pela ausência de preparo, o agravo do art. 1.042 do CPC/15 não alcançou o conhecimento, por ser manifestamente inadequado.

IX. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.